Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712762-51.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: ENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA APELADO: GEANE DA CONCEICAO OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MELO, RAFAEL ITALO DE OLIVEIRA MELO, MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, ANASTACIO MARCIANO DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte apelante (Distrito Federal) apresentou petição ao Juízo sentenciante, informando que tem interesse recursal até que seja apresentada a já requerida Certidão Negativa de Débito em nome da inventariada Enir da Conceição Oliveira Silva, inscrita no CPF no 343.274.369-00. Os apelados (herdeiros), por sua vez, apresentaram petição e documentos, comprovando a quitação dos valores pendentes para a expedição da referida Certidão Negativa de Débito (ID: Num. 65862011 e seguintes). No entanto, em petição de ID: Num. 70684202, o Distrito Federal juntou aos autos certidão positiva de débitos, demonstrando que constam em aberto os débitos que já foram pagos pelos Requerentes. Diante disso, intimem-se os apelados (herdeiros) para providenciar a apresentação da devida Certidão Negativa de Débito em nome da inventariada Enir da Conceição Oliveira Silva, inscrita no CPF no 343.274.369-00. Prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador